Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713163-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DAVID SEBASTIAO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708427-88.2019.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de DAVID SEBASTIÃO DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228542928 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade da importância de R$ 4.561,15 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos), bloqueada via SISBAJUD, por constituir verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que deve ser considerada lícita a penhora de parte dos valores constantes em conta da parte agravada, haja vista que houve a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial pelos tribunais, sendo admitido a penhora de 30% (trinta por cento) do salário para a satisfação do crédito exequendo. Defende o direito do recorrente na satisfação do crédito, por meio da penhora de 30% (trinta por cento) do valor já bloqueado, e penhora mensal da verba salarial até a satisfação da dívida. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja mantida a penhora dos valores bloqueados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 70528271 e 70528272. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 70587097, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere do teor da certidão de ID 70921264. É o relatório. Decido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante pretende o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora de percentual da remuneração do executado até satisfação total do débito. Contudo, tal pedido não foi objeto de deliberação na origem, diante da ausência de postulação da parte recorrente. Em verdade, a análise dos autos de origem denota que a constrição incidente em verba salarial decorreu do deferimento do pedido de pesquisa de ativos, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (IDs 223803204 e 223803205 na origem). Por meio da decisão recorrida (ID 228542928 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade da importância de R$ 4.561,15 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos), bloqueada via SISBAJUD, por constituir verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, o pedido formulado em sede recursal, especificamente quanto à penhora de percentual da remuneração do executado até satisfação total do débito, configura verdadeira inovação recursal, porquanto não fora formulado na origem. Noutro giro, observo que o agravante postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja mantida a penhora do valor bloqueado. Entretanto, consoante destacado no despacho retro (ID 70587097), observa-se que foram efetuados o desbloqueio e a liberação dos valores objeto da constrição judicial antes da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante se infere do alvará de levantamento e comprovante de transferência de valores (IDs 231784230 e 231784231, na origem). Portanto, no caso em apreço, por duplo fundamento – inovação recursal e perda superveniente do interesse recursal - não merece ser conhecido o agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à parte agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 16:49:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora